Tribunal: TJSP
Processo: 0915475-07.1996.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança (expurgos inflacionários) em fase de liquidação de sentença – Sentença que deu por satisfeito o crédito, julgando extinta a execução – Pleito de reforma – Descabimento – Apelantes que alicerçam sua insurgência em matéria preclusa – Sentença mantida - Recurso desprovido.